Tribunal: STF
Processo: HC 94973
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. HABEAS
   CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO.
O entendimento pacificado nesta
   Corte é no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão
   de suas Turmas [Súmula 601/STF].
Agravo regimental não provido.